Tribunal: TJSP
Processo: 2038922-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Tutela de urgência – "Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. repetição do indébito e condenação em danos morais" – Pretendido pela agravante que fosse determinada a suspensão dos descontos de R$ 37,00 efetivados pelo banco agravado em seu benefício previdenciário – Art. 300, "caput", do atual CPC - Documentos apresentados pela agravante que não revelam, de maneira nítida, a

Ementa:
Tutela de urgência – "Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. repetição do indébito e condenação em danos morais" – Pretendido pela agravante que fosse determinada a suspensão dos descontos de R$ 37,00 efetivados pelo banco agravado em seu benefício previdenciário – Art. 300, "caput", do atual CPC - Documentos apresentados pela agravante que não revelam, de maneira nítida, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida – Prudente a oitiva da parte contrária para se formar convicção segura acerca da matéria alegada - Descontos que vêm sendo efetuados desde julho de 2020, tendo a presente ação sido ajuizada somente em 5.2.2024 – Circunstância que afasta o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em relação à continuidade dos descontos até o julgamento da demanda - Prematura a concessão da tutela pleiteada – Agravo desprovido.